Tribunal: TJSP
Processo: 1133801-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n.

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (23% ao mês e 981,04% ao ano) em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BC – Readequação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato, à época da contração – Devolução dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição em dobro dos valores cobrados depois da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso provido.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o, do art. 85 do CPC –Descabimento, todavia, da aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do CPC – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*